Tribunal: TJPA
Processo: 0002841-87.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002841-87.2019.8.14.0049

APELANTE: CAMILA DE LIMA SANTOS, TIANE FERREIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002841-87.2019.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: CAMILA DE LIMA SANTOS

APELANTE: TIANE FERREIRA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO. PREJUDICADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA E SUBSTITUIÇÃO DO APENAMENTO. PARCIAL ACOLHIMENTO SOMENTE QUANTO À TIANE FERREIRA PEREIRA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA TIANE FERREIRA PEREIRA E IMPROVIDO PARA CAMILA DE LIMA SANTOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,
tão somente para
aplicar a causa de diminuição da pena em sua fração máxima, com a consequente substituição desta por duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções para a Apelante
TIANE FERREIRA PEREIRA,
mantendo os demais termos da decisão e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
no que diz respeito a Recorrente
CAMILA DE LIMA SANTOS
, e mantenho todos os termos da referida sentença impugnada
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002841-87.2019.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA

APELANTE: CAMILA DE LIMA SANTOS

APELANTE: TIANE FERREIRA PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
CAMILA DE LIMA SANTOS E TIANE FERREIRA PEREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que as condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e aquela à reprimenda de 03 (três) meses de detenção pelo delito do art. 307 do CP.

Consta na denúncia (ID nº 11639112 p. 3-5) em resumo, que em 06/03/2019, policiais militares estavam em ronda ostensiva na BR-316, quando avistaram o nacional de nome Manoel dos Santos Oliveira nervoso ao avistar a guarnição. Ao procederem com abordagem, aos agentes perceberam quando este tentou avisar às apelantes acerca da ação policial, tendo elas tentado se esconder.

Com Manoel encontraram apenas 02 (duas) petecas de óxi, enquanto em Tiane Ferreira Pereira flagraram em seu sutiã 30 (trinta) petecas da mesma substância, e, ao ser questionada sobre a origem dos referidos entorpecentes, ela delatou Camila de Lima Santos, que, quando apresentada na delegacia informou nome falso (Gyrlane da Lima Santos) de forma a embaraçar e dificultar a apuração dos fatos contra si.

Devido aos fatos, as apelantes foram denunciadas como incursas na pena do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11639288 p. 1-5, 11639289 p. 1-5 e 11639290 p. 1-4), contra a qual a defesa de ambas recorreu (ID nº 11639290 p.9, 11639291 p. 1-8 e 11639292 p. 1-8) pugnando preliminarmente pela inépcia da denúncia. No mérito, pleiteou a absolvição das recorrentes por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal com aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima c,om consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 11639293 p. 4-8), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 12348652 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Preliminar de Inépcia da denúncia:

A peça acusatória (ID nº 11639112 p. 3-5) contém todos os elementos descritos no art. 41, do Código de Processo Penal
[1]
e se mostra clara e precisa ao descrever a prática, em tese, de crime, bem como todas as suas circunstâncias,
possibilitando que as apelantes compreendam plenamente os fatos que lhe são imputados e exerçam a ampla defesa.

Ademais, a presença dos requisitos legais e de justa causa para a ação penal já foi reconhecida por ocasião do recebimento da denúncia pelo juízo singular (
ID nº 11639271
), sendo que, após a sentença condenatória, a oportunidade de alegação de inépcia da denúncia se encontra preclusa, na esteira do que prevê o art. 569, do CPP
[2]
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CORRUPÇÃO DE MENORES -

INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - DESCRIÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS

-
AUTORIA NÃO COMPROVADA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

A denúncia que narra satisfatoriamente a conduta do agente e preenche todos os demais requisitos legais (art. 41, CPP) é perfeitamente apta à deflagração da ação penal, sendo certo também que a superveniência de sentença condenatória torna preclusa a alegação de sua inépcia (art. 569, CPP)
. Impossível a condenação se não há provas judiciais aptas a demonstrar a prática da conduta delituosa narrada na inicial acusatória, devendo prevalecer o princípio do "in dubio pro reo". Se o conjunto probatório se mostra frágil, não comprovando que o apelado efetivamente praticou os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, impõe-se a manutenção de sua absolvição.”

(TJ/MG, APR 0027136-06.2013.8.13.0704, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 03/05/2022) (grifei)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição das Apelantes.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que as Apelantes foram presas em flagrante delito, eis que
policiais militares quando se encontravam em ronda ostensiva, avistaram o nacional de nome Manoel dos Santos Oliveira nervoso ao avistar a guarnição. Ao procederem com abordagem, aos agentes perceberam quando este tentou avisar às apelantes acerca da ação policial, tendo elas tentado se esconder.

Com Manoel encontraram apenas 02 (duas) petecas de óxi, enquanto em Tiane Ferreira Pereira flagraram em seu sutiã 30 (trinta) petecas da mesma substância, com peso de 7,388g (sete gramas e trezentos e oitenta e oito miligramas) e, ao ser questionada sobre a origem dos referidos entorpecentes, ela delatou Camila de Lima Santos, que, quando apresentada na delegacia informou nome falso (Gyrlane da Lima Santos) de forma a embaraçar e dificultar a apuração dos fatos contra si, conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 11639297 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 11639280 p. 6-7).

Assim, no que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo bem como de uma das Recorrentes Tiane Ferreira, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada às apelantes, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que CAMILA e TIANE traziam consigo
30 (trinta) petecas da mesma substância, com peso de 7,388g (sete gramas e trezentos e oitenta e oito miligramas),
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante a negativa de autoria pelas Apelantes, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente as recorrentes, tais depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que as recorrentes incidiram na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelas apelantes.

2.2.

Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada das dosimetrias, pugnando pelo redimensionamento das penas impostas, contudo
, entendo que restou
prejudicado
, considerando que ambas as Recorrentes foram condenadas com a menor pena-base, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa conforme art. 33 da Lei de Drogas e 03 (três) meses de detenção pelo delito previsto no art. 307 do CP.

2.3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, considerando que as recorrentes preenchem todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, não se aplica as acusadas, pois estas possuem antecedentes, conforme certidão acostada aos autos (fls. 169/170).”

Com relação à
TIANE FERREIRA PEREIRA,
conforme
orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Assim, considerando que a referida Apelante preenche todos os requisitos, acolho a pretensão e aplico a diminuição da pena na fração de 2/3. Com isso, fixo em
DEFINITIVO
o apenamento em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada à apelante por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de execução.

Com relação à
CAMILA DE LIMA SANTOS
entendo que deve ser mantida a não concessão do referido benefício, pois possui uma ação penal com sentença condenatória transitada em julgado (0063526-04.2015.8.14.0501) na data de 08/02/2020, conforme certidão de antecedentes criminais (ID nº 11639287 p. 8), razão pela qual
INDEFIRO
.

Assim, em razão da ausência de modificação da pena-base e do regime inicial da sanção, incabível substituir o apenamento privativo de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,

DOU -LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
aplicar a causa de diminuição da pena em sua fração máxima, com a consequente substituição desta por duas restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções para a Apelante
TIANE FERREIRA PEREIRA
,
mantendo os demais termos da decisão e
NEGO-LHE PROVIMENTO
no que diz respeito a Recorrente
CAMILA DE LIMA SANTOS
, e mantenho todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 41
.

A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

[2]

Art. 569
. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final.

Belém, 06/09/2023